Tribunal: TJDFT
Processo: 0745387-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO DE DIVÓRCIO. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. LIQUIDEZ DOS VALORES PARTILHADOS EXPRESSAMENTE RECONHECIDA EM SENTENÇA E EM AGRAVO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. LEGITIMIDADE DA MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença da ação de divórcio, determinou a conversão do cumprimento provisório em definitivo e, em juízo de retratação, restabeleceu valores anteriormente excluídos por erro material, reconhecidos como líquidos e certos na fase de conhecimento e no Agravo de Instrumento n. 0750698-60.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o prosseguimento da execução quanto aos valores das cotas da empresa R.A. R. L. e dos lucros da M. D. P. I. L.., reconhecidos como líquidos em decisão transitada em julgado e em agravo anterior; (ii) verificar se é legítima a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC sobre o montante executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liquidez dos valores objeto da execução decorre da sentença proferida na ação de divórcio e do acórdão n. 1979909, que expressamente reconheceram a certeza e liquidez das cotas da R.A. R. L. e dos lucros da M. D. P. I. L., apurados com base na declaração de imposto de renda do agravante.
4. A autoridade da coisa julgada, prevista nos arts. 502 e 503 do CPC, impede a rediscussão sobre a liquidez dos valores partilhados, não havendo necessidade de liquidação prévia ou apuração contábil adicional.
5. A existência de Recurso Especial pendente no agravo anterior não gera prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC), pois o título executivo judicial já transitou em julgado e delimitou de forma definitiva os valores exequendos.
6. A decisão agravada corrige erro material da decisão anterior e se limita a cumprir fielmente o título executivo e o acórdão do agravo anterior, preservando a segurança jurídica e a coerência do cumprimento de sentença.
7. A multa de 10% e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC incidem regularmente, por se tratar de obrigação líquida, certa e exigível não adimplida espontaneamente pelo devedor.
8. A exigência de caução é indevida, pois já foi afastada no acórdão n. 1.979.909, em razão da hipossuficiência da credora, e não se justifica em cumprimento definitivo.
9. Não se configuram os requisitos para litigância de má-fé (arts. 77, 80 e 81 do CPC), pois a interposição do agravo constitui exercício legítimo do direito de recorrer, ausentes dolo processual, alteração da verdade ou intuito protelatório comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A liquidez dos valores partilhados em ação de divórcio, expressamente reconhecida na fase de conhecimento e reiterada em agravo anterior, impede nova discussão sobre necessidade de liquidação prévia no cumprimento de sentença.
2. A pendência de Recurso Especial em outro feito não configura prejudicialidade externa quando o título executivo já transitou em julgado e definiu integralmente os valores exequendos.
3. A multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC incidem regularmente quando não há pagamento espontâneo de obrigação líquida, certa e exigível.
4. A litigância de má-fé não se caracteriza pela simples interposição de agravo quando inexistente dolo processual ou finalidade protelatória comprovada.